Tribunal: TCU
Processo: 017.221/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5122/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.221/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Firmo Lins Barros (CPF XXX.494.472-XX); Caio Rogério das Mercês (CPF XXX.791.144-XX); Christian Anderson Mendes Barros (CPF XXX.396.902-XX); Ederlande de Souza Gaio (CPF XXX.821.812-XX); Edson de Jesus Silva Junior (CPF XXX.222.663-XX); Gabriel Albuquerque Farias (CPF XXX.250.342-XX); Nathanael Mota Loroza (CPF XXX.522.857-XX); Rafael dos Santos Silva (CPF XXX.430.484-XX); Raphael Luiz Carvalho Coutinho (CPF XXX.544.562-XX) e Wesley Belem Ventura (CPF XXX.348.942-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.